Tribunal: TJPA
Processo: 0809148-06.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809148-06.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAQUEL SILVA TRAVASSOS

AUTORIDADE COATORA: HERBERT FARIAS JUNIOR, ALEXANDRE AZEVEDO DE MATTOS MOURA COSTA, JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA ANTERIORMENTE À PACIENTE. NECESSIDADE DE NOVAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MP. RETORNO DO INQUÉRITO À AUTORIDADE POLICIAL. DENÚNCIA OFERTADA. REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. PEDIDO AINDA NÃO APRECIADO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tem o
habeas corpus
o escopo específico de fazer cessar coação ilegal atual ou bastante próxima à liberdade de locomoção. Muito embora exista fundado receio de que a paciente possa vir a ser presa, em razão da representação do Ministério Público Estadual pela sua prisão preventiva, até o presente momento não houve pronunciamento judicial.

2. Matéria de mérito não pode ser conhecida na seara estreita do remédio heroico

3. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 14 de setembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar impetrado em favor da paciente
Raquel Silva Travassos
, em razão de ato do douto
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, nos autos da
Ação Penal nº 0805898-06.2021.8.14.0051
(PJE 1º Grau).

Consta da
impetração
(ID 6139225) que a paciente foi submetida a
flagrante delito
pela suposta prática do
crime de homicídio
, praticado no município de Santarém/PA, contra a vítima
Matteo Lima dos Santos
. O flagrante foi comunicado à autoridade judiciária que, em
audiência de custódia
, decidiu pela
homologação do flagrante e decretação da prisão preventiva
da paciente. O IP foi encaminhado ao MP, no entanto, o
Parquet
optou por
não oferecer denúncia
, mas sim que
os autos retornassem à autoridade policial para realização de novas diligências
.

Diante disso,
o juízo coator concedeu a liberdade provisória à paciente
, estando a mesma, desde então, cumprindo as medidas aplicadas pelo juízo competente.
A liberdade da paciente provocou intenso debate e repercussão na cidade de Santarém/PA
, tendo o Delegado de Polícia Civil
Herbert Farias
, em entrevista, bradado que, após a juntada dos laudos do
CPC Renato Chaves
, existiria um
crime de execução
e que, por isso,
representaria novamente pela prisão preventiva da paciente
, estando
a imprensa como objeto de pressão à prisão da paciente, que é ré primária, sem antecedentes criminais
, cuja liberdade fora deferida com base na legislação e jurisprudência.

A defesa sustenta que,
a paciente sequer é acusada, mas apenas investigada
, pois até a presente impetração,
não há denúncia ofertada pelo Ministério Público
, sendo que a
periculosidade da conduta
a ela imputada aos quatro cantos da cidade é
genérica
e não consta nos autos. A paciente se encontra com o seu
direito de liberdade ameaçado
, ainda que, no presente momento, sequer seja ré em processo, mas apenas investigada, logo,
sua prisão, neste momento, seria contrária ao ordenamento jurídico
.

Dessa forma, a
gravidade do crime
tem servido para justificar a manutenção de prisão, muitas vezes ignorando a necessidade de estarem preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, assim como o
clamor público provocado pela natureza repugnante do delito e pela divulgação sensacionalista dos fatos
, que tem servido de fundamento para o aprisionamento provisório. Além do que,
não há provas indicando que, em liberdade, a paciente poderia atentar contra a ordem pública, comprometer a aplicação da lei penal ou que fosse inconveniente à instrução criminal ou à ordem econômica
.

Requer que seja concedida medida liminar, considerando a
ameaça iminente de representação ou requerimento da prisão da paciente
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
.

Em
31/08/2021
,
deneguei a liminar postulada
(decisão ID 6181071) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 045/2021-GJ
, datado de
31/08/2021
(ID 6194535).

A autoridade coatora informa que,
o procedimento de Inquérito Policial nº 0805898-06.2021.8.14.0051 se encontra com vista aberta ao Ministério Público Estadual para que se manifeste sobre as diligências cumpridas pela autoridade policial
. A paciente foi indiciada pela autoridade policial pela prática de
homicídio qualificado por motivo fútil
(CP, art. 121, §2º, inciso II), eis que, no dia
21/06/2021
, teria
matado com uso de arma de fogo seu então companheiro
.

Comunica que
a prisão em flagrante da paciente foi convertida em prisão preventiva
, no entanto,
a mesma foi revogada em 14/07/2021
, eis que o Ministério Público Estadual requereu ao juízo o
retorno dos autos à autoridade policial para a realização de novas diligências
, oportunidade em que
não foi requerida a manutenção da prisão da paciente
.

Por fim, o juízo destaca que, em consulta ao
Sistema PJE
e
LIBRA
, verificou que a acusada possui antecedentes criminais, já tendo sido, inclusive, condenada definitivamente pelo prática do delito de roubo majorado. Assevera também que,
até o momento das informações, inexiste representação, seja da autoridade policial ou do MPE, à decretação novamente da prisão preventiva da paciente
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
não conhecimento do presente

habeas corpus
, por ausência de interesse de agir
(parecer ID 6220686)

É o relatório.

VOTO

Em pesquisa recente no
Sistema PJE 1º Grau
, verifiquei que, no dia
02/09/2021
, o Ministério Publico Estadual
ofereceu denúncia
contra a paciente
Raquel Silva Travassos
, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, tendo, na mesma oportunidade,
representado pela prisão preventiva da acusada
, estando, portanto,
demonstrada a alegada ameaça de prisão
, razão pela qual deve ser
conhecido
o presente
writ
.

Segundo o representante do
Parquet
de primeiro grau,
em nova análise das provas que compõem o bojo investigativo
, após a realização das diligências solicitadas pelo MPE à autoridade policial,
além da justa causa penal para o oferecimento da denúncia, subsistem elementos à decretação da nova prisão preventiva de Raquel
.

O Promotor de Justiça justificou, em sua manifestação, que, após a realização das diligências requeridas pelo Ministério Público, restaram verificadas
novas características
que denotam a
periculosidade exacerbada da autora do crime
, sua
inclinação à prática criminosa
e, por via de consequência, o
risco à ordem pública
, nos seguintes termos:

“(...). 1. A possessividade de RAQUEL em sua relação com MATTEO, sempre mantendo-o em “posição inferior”, atacando-o com palavras agressivas, menosprezando-o e, o mais grave, amedrontando-o com a informação de que sabia atirar e que seu pai é policial militar;

2. A gigantesca frieza da denunciada que, após decidir ceifar a vida de MATTEO, premeditou a execução do crime e, de maneira velada, anunciou a sua conduta ao público em geral e concretizou sua intenção homicida alvejando-o com três disparos de arma de fogo a curta distância, sendo um deles, inclusive, encostado na cabeça, causando explosão craniana, demonstrado pelo Laudo 2021.04.000053-CCV, anexado recentemente ao processo.

3. A motivação ligada ao ciúme doentio, potencializado por um sentimento de posse e assenhoramento das vontades da vítima, tolhendo-lhe a liberdade de se autodeterminar, o que foi trazido à luz pelos depoimentos de DANDARA AIDA CAMARGO DE OLIVEIRA, ANNA VALERIA NEVES ANGELO e LIEGI DA COSTA FERREIRA, colhidos após o pedido de diligências do
Parquet
.

Mister ressaltar que tais circunstâncias são fatos novos, os quais não se tinha conhecimento documentado ao tempo da soltura da suspeita, o que demonstra uma alteração dos elementos que autorizaram sua liberdade (...)”.

Justificou ainda o novo pedido de prisão no fato de se tratar de
crime de grande repercussão e comoção social, por sua crueldade
, destacando que, a custódia preventiva deve ser determinada para
proteger
o meio social e a livre manifestação das testemunhas, bem como para manter o respeito, credibilidade e confiança do Poder Judiciário e do Ministério Público perante a sociedade
. O
abalo social causado pela soltura da representada anteriormente é bastante evidenciado
pelos relatos em redes sociais
, cuja ferramenta de interação tem alcance não só em Santarém/PA, mas também em todo o Estado e no Brasil.

O Órgão Ministerial tomou conhecimento de que diversos setores da imprensa (tanto televisiva, quanto virtual) acompanham, desde o dia dos fatos, o desenrolar do processo, conforme reportagens anexas, de modo que o clamor público urra intensamente pela
reparação da paz social
, tendo sido espalhados
outdoors
pela cidade, os quais “exigem justiça” para o esclarecimento das circunstâncias do referido homicídio.

Ainda segundo a acusação,
imperioso resguardar a ordem pública
, pois esta se vê seriamente abalada pela gravidade do
modus operandi
do crime. Os motivos e a própria forma de execução do delito denotam
extrema violência
, haja vista que, de forma planejada, apenas por não aceitar o término da relação,
a denunciada atingiu a vítima
com 03 (três) disparos de arma de fogo, a curta distância, um encostado na cabeça (que causou explosão craniana)
, circunstâncias que evidenciam sua
frieza e periculosidade exagerada
.

Da leitura acurada dos autos, vislumbra-se que
existe sim prova da materialidade do crime de homicídio qualificado perpetrado em face da vítima Matteo Lima dos Santos
, no dia
21/06/2021
, bem como
indícios de autoria
, recaindo sobre a paciente Raquel Silva Travassos.

No entanto, vale pontuar que, na estreita seara do remédio heroico
não é possível eventual discussão a respeito da participação da paciente no crime que lhe é imputado
, conforme entendimento doutrinário:
“A cognição do juiz ou do tribunal não pode deixar de abranger a apreciação das provas relacionadas à existência do constrangimento, ou da ameaça, bem como de sua legalidade ou ilegalidade. Mas, para que seja concedida a ordem, é preciso que os fatos estejam induvidosamente demonstrados; a prova dúbia, incompleta, ou que esteja contrariada por outros elementos, não autoriza um pronunciamento favorável”
(Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, Recursos no Processo Penal, 1ª ed., Editora RT, 1996, p. 379).

O Pretório Excelso, em precedente, assentou:

“O
habeas corpus
constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para apreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes” (RTJ 174/903).

Ademais, considerando pesquisa realizada por minha assessoria no
Sistema PJE de 1º Grau
, restou comprovado de que,
até o presente momento, não houve pronunciamento judicial acerca do pleito de prisão preventiva de Raquel
, formulado pelo Parquet no uso de suas atribuições legais, sendo
impossível eventual análise acerca de sua efetiva necessidade e legalidade, pelo que, não vislumbro como acolher o pedido em favor da paciente.

Por tais razões, inexistindo qualquer arbitrariedade, nem tampouco constrangimento ilegal a ser sanado via
writ
,
denego a ordem
.

É o voto.

Belém/PA, 14 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/09/2021